Tribunal: TJDFT
Processo: 0015764-55.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0015764-55.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIJEAN RICHARD MADRUGA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende a defesa - Núcleo de Prática Jurídica da UNIEURO – seja o réu intimado pessoalmente do acórdão (ID 40721129). No julgamento, negou-se provimento à apelação do réu e manteve-se a condenação dele (ID 40332102). O réu não está preso e foi intimado pessoalmente da sentença (ID 390686790). Se tem advogado constituído nos autos não é necessária a intimação pessoal dele do acórdão, sendo suficiente a intimação pessoal do seu defensor. É o que tem decidido o e. STJ. Confira-se: “(...) 4. "Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão. [...] O advogado teve ciência inequívoca do teor da condenação, tanto que interpôs recurso especial tempestivo (em vez dos devidos embargos infringentes), medida que afasta a alegação de eventual prejuízo sofrido, decorrente do não esgotamento das instâncias ordinárias e do consequente não cabimento da execução imediata da pena" (HC n. 437.719/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019). 5. Ordem denegada.” (HC 598.916/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021); “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa. IV - No caso dos autos, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão proferido no julgamento da apelação, não havendo que se falar em obrigatoriedade da notificação pessoal do réu, ou violação aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas. (...)” (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Intime-se a defesa novamente para ciência do acórdão. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES